Tribunal: CARF
Processo: 13726.000433/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000433/2004-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.923 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERRAPLANAGEM IGARAPAVA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART.
173, I, DO CTN.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, não tendo havido
qualquer pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do art. 173, I,
do CTN (cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)

Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 373 a 380), contra o Acórdão 1102-00.307, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 361 a 370), sob a seguinte ementa e
dispositivo (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000433/2004-63
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 13726.000433/2004-63

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SISTEMÁTICA. DECADÊNCIA.
O que determina a natureza do lançamento, se por homologação ou declaração, é a
legislação específica do tributo, e não a circunstância de ter ou não havido pagamento.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não sendo caso de dolo, fraude, ou
simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência é a data da
ocorrência do fato gerador.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para reconhecer a decadência do IRPJ e CSLL, PIS e COFINS dos três
primeiros trimestres de 1999 ...
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 406 a 409), a
PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se, para a contagem do
prazo decadencial, a regra do art. 173, I – cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme jurisprudência
vinculante do STJ.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, sendo os tributos em questão sujeitos a lançamento por
homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, pela regra do art.
150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras é aplicável ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 13726.000433/2004-63

em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial).
Conforme consignado no Acórdão recorrido (fls. 363) – que, assim, considerou
irrelevante esta questão –, citando o da DRJ (fls. 332), “nos sistemas da Receita Federal não
fora encontrado nenhum pagamento, consoante informe de fls. 259 (e-fls. 327)”.
O período aqui em discussão são os três primeiros trimestres de 1999 (último
fato gerador em 30/09/1999). Não houve pagamento, o que desloca o início da contagem do
prazo decadencial para 1o de janeiro de 2000. Tendo a ciência, pessoal, se dado em 10/11/2004
(fls. 259, 265, 270, 274), há que ser mantida a exigência.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital